Tribunal: TJSP
Processo: 2177427-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida para embarque de animal de suporte emocional. Agravada portadora de necessidades específicas. Saúde do cão atestada por profissional habilitado. Possibilidade de embarque do cão de suporte emocional. Portaria ANAC que deve ser analisada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência indeferida para embarque de animal de suporte emocional. Agravada portadora de necessidades específicas. Saúde do cão atestada por profissional habilitado. Possibilidade de embarque do cão de suporte emocional. Portaria ANAC que deve ser analisada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segurança dos demais passageiros. Necessidade. Liminar parcialmente concedida para determinar embarque do animal em caixa, mediante compra de assento extra. Voos realizados. Cumprimento informado pela autora. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.